Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. FORO COMPETENTE. AGRAVO PROVIDO.

1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro com a declinação de competência para o Juízo do foro do domicílio dos devedores.

2. O art. 63 do Código de Processo Civil e o art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991, estabelecem que as partes podem modificar a competência em razão do território. 2.1. Convém destacar a possibilidade de deliberação, pelo Juiz, em tese, a respeito da possível abusividade da cláusula de eleição de foro, com a subsequente determinação da remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC.

3. Não constatada a ocorrência de efetivo prejuízo para a defesa, bem como não demonstrada situação de hipossuficiência, a cláusula de eleição de foro livremente fixada entre as partes deve ser reputada eficaz.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.